Tribunal: TJBA
Processo: 0309778-83.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309778-83.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA APELADO: MARIA DOROTEA MAGALHAES CAVALCANTI DE OLIVEIRA Advogado(s): GILMAR CESAR DE MELO CHAVES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra acórdão que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação, preservando sentença que limitara o ressarcimento ao valor excedente à tabela da rede credenciada. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise dos arts. 302, I e III, e 309 do CPC, sustentando o dever de restituição integral pela beneficiária em razão da revogação de tutela provisória que havia autorizado a realização de procedimento cirúrgico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação dos dispositivos legais relativos aos efeitos da revogação da tutela provisória e à eventual obrigação de restituição integral dos valores pagos pela operadora de plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio próprio para rediscutir o mérito da decisão judicial. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia sobre a obrigação de ressarcimento integral, afirmando que a revogação da tutela não implica, por si só, dever de restituição. A decisão embargada considerou expressamente que o procedimento foi realizado por força de decisão judicial válida, com cobertura contratual e dentro da rede credenciada, inexistindo má-fé da beneficiária. O acórdão invocou precedente do STJ no sentido de que a repetição de valores pagos por força de tutela provisória posteriormente revogada deve ser analisada à luz da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa. A sentença de primeiro grau foi mantida por assegurar ressarcimento apenas do valor excedente à tabela da operadora, sem impor obrigação contratualmente inexistente à beneficiária. Não se configura omissão apenas pela ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para solucionar a controvérsia. Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 302, I e III, e 309. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº não informado (precedente sobre irrepetibilidade de valores pagos por tutela provisória revogada com base na boa-fé). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.